Tribunal: STF
Processo: AI 681166
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA
   INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO.
   OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da
   legislação processual trabalhista. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - A alegada violação ao art. 5º,
   LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa
   meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso extraordinário.
III - Matéria que
   demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a incidência da
   Súmula 279 do STF.
IV - A parte agravante não atacou todos os
   fundamentos da decisão agravada. Inviável, portanto, o presente
   recurso, a teor da Súmula 287 do STF.
V - Agravo regimental
   improvido.